Tribunal: TJMT
Processo: 1002287-46.2022.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA INCONCLUSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação em Embargos de Terceiro extintos sem resolução de mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de interesse processual. A embargante/sustenta a tempestividade dos Embargos, a inexistência de preclusão e a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, visto que foi proferida com amparo em perícia deficiente e inconclusiva, impossibilitando a correta delimitação das áreas em disputa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em analisar se os Embargos de Terceiro foram opostos tempestivamente e se a sentença deve ser anulada diante da insuficiência da perícia realizada, que comprometeu a correta instrução do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Terceiro são tempestivos, pois foram opostos antes do efetivo cumprimento da reintegração de posse, nos termos do art. 675 do CPC.
Não incide a preclusão, visto que o Agravo de Instrumento n. 1013433-08.2022.8.11.0000 não tratava da definição dos limites das propriedades envolvidas, mas sim o indeferimento de tutela de urgência.
Os Embargos de Terceiro não cuidam da demarcação de fronteiras e divisas, mas da observância aos limites fixados no mandado de reintegração de posse, sendo apropriada a via eleita.
A sentença é nula por cerceamento de defesa, pois se baseou em laudo pericial inconclusivo, que não respondeu aos quesitos essenciais formulados pelo Juízo, frustrando a adequada instrução probatória.
O perito não obteve as coordenadas necessárias para delimitação da área, apesar de informações disponíveis no processo e no órgão competente (INTERMAT), induzindo o Juízo a erro ao afirmar a impossibilidade de delimitação da área reintegrada.
O interesse processual da embargante/apelante é evidente, pois busca a proteção possessória de imóvel supostamente ocupado em atendimento a decisão judicial, conforme previsto no artigo 674 do CPC e precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à fase instrutória.
Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Terceiro são tempestivos quando opostos antes da efetiva reintegração de posse, consoante artigo 675 do CPC.
2. A preclusão não ocorre quando a questão discutida no Agravo de Instrumento não abrange a definição dos limites das propriedades envolvidas.
3. A inadequação da via eleita não se configura quando a controvérsia nos Embargos de Terceiro se limita ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, e não à demarcação de limites e divisas.
4. A sentença baseada em perícia inconclusiva que não responde aos quesitos essenciais à resolução da lide é nula, em virtude de cerceamento de defesa, impondo-se o retorno dos autos à fase instrutória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 e 675.
Jurisprudência relevante citada:
· TJMT, Apelação Cível n. 0000513-96.2013.8.11.0044, relator Des. Dirceu dos Santos, j. 1o-3-2023.
· TJMT, Apelação Cível n. 0001706-54.2010.8.11.0044, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 11-2-2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002287-46.2022.8.11.0007

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora: [
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CRUZEIRO DO SUL LTDA - CNPJ: 28.495.218/0001-83 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME - CNPJ: 33.676.297/0001-69 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA ROCHA - CPF: 605.419.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUILO CESAR DOS SANTOS - CPF: 517.633.549-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GONCALES DIAS - CPF: 875.431.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA - CPF: 082.639.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA INCONCLUSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em Embargos de Terceiro extintos sem resolução de mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de interesse processual. A embargante/sustenta a tempestividade dos Embargos, a inexistência de preclusão e a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, visto que foi proferida com amparo em perícia deficiente e inconclusiva, impossibilitando a correta delimitação das áreas em disputa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em analisar se os Embargos de Terceiro foram opostos tempestivamente e se a sentença deve ser anulada diante da insuficiência da perícia realizada, que comprometeu a correta instrução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Terceiro são tempestivos, pois foram opostos antes do efetivo cumprimento da reintegração de posse, nos termos do art. 675 do CPC.

4.

Não incide a preclusão, visto que o Agravo de Instrumento n. 1013433-08.2022.8.11.0000 não tratava da definição dos limites das propriedades envolvidas, mas sim o indeferimento de tutela de urgência.

5.

Os Embargos de Terceiro não cuidam da demarcação de fronteiras e divisas, mas da observância aos limites fixados no mandado de reintegração de posse, sendo apropriada a via eleita.

6.

A sentença é nula por cerceamento de defesa, pois se baseou em laudo pericial inconclusivo, que não respondeu aos quesitos essenciais formulados pelo Juízo, frustrando a adequada instrução probatória.

7.

O perito não obteve as coordenadas necessárias para delimitação da área, apesar de informações disponíveis no processo e no órgão competente (INTERMAT), induzindo o Juízo a erro ao afirmar a impossibilidade de delimitação da área reintegrada.

8.

O interesse processual da embargante/apelante é evidente, pois busca a proteção possessória de imóvel supostamente ocupado em atendimento a decisão judicial, conforme previsto no artigo 674 do CPC e precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à fase instrutória.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Terceiro são tempestivos quando opostos antes da efetiva reintegração de posse, consoante artigo 675 do CPC.

2. A preclusão não ocorre quando a questão discutida no Agravo de Instrumento não abrange a definição dos limites das propriedades envolvidas.

3. A inadequação da via eleita não se configura quando a controvérsia nos Embargos de Terceiro se limita ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, e não à demarcação de limites e divisas.

4. A sentença baseada em perícia inconclusiva que não responde aos quesitos essenciais à resolução da lide é nula, em virtude de cerceamento de defesa, impondo-se o retorno dos autos à fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 e 675.

Jurisprudência relevante citada:

· TJMT, Apelação Cível n. 0000513-96.2013.8.11.0044, relator Des. Dirceu dos Santos, j. 1o-3-2023.

· TJMT, Apelação Cível n. 0001706-54.2010.8.11.0044, relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 11-2-2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares:

Apelação interposta contra sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita.

Assevera a apelante que os Embargos de Terceiro são o meio adequado para dirimir a controvérsia, que possui natureza possessória bem como que a demanda está apta a ser julgada de modo imediato.

Aduz que o
decisum
, na forma em que foi proferido, revela-se contraproducente e fere os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade, da razoável duração do processo e da economia processual.

Argumenta que a apelada extrapolou os limites da reintegração de posse deferida nos autos n. 1005568-78.2020.8.11.0009, pois adentrou indevidamente em imóvel pertencente a ela, apelante, denominado Fazenda Santa Clara - Área A, no ano de 2021.

Ressalta que nos Embargos de Terceiro busca esclarecer se a área objeto da reintegração de posse determinada no mencionado processo efetivamente abrange a sua propriedade (da apelante).

Assinala que o Juízo da causa amparou-se em uma perícia deficiente e repleta de equívocos, que o levou a confundir entre o objeto da Ação e a demarcação das terras pertencentes às partes, quando na realidade a controvérsia reside no eventual excesso no cumprimento da ordem de reintegração.

Acrescenta que impugnou a idoneidade técnica do perito nomeado, mas o feito foi sentenciado sem a análise dessa insurgência, o que configuraria cerceamento de defesa.

Pleiteia a reforma do
decisum
para que sejam apreciados e julgados os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro, com resolução de mérito. Subsidiariamente, requer a sua anulação devido à ausência de fundamentação e ao cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento da fase de instrução.

Nas contrarrazões (Id 258101392), a apelada argui que a apelante visa discutir os limites, divisas e confrontações das áreas, de maneira que está correto o entendimento pela inadequação da via eleita.

Diz que a matéria relativa aos limites das propriedades já está preclusa, pois foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1013433-08.2022.8.11.0000, transitado em julgado.

Assevera, ainda, que os Embargos de Terceiro são manifestamente intempestivos, visto que a suposta turbação ocorreu em outubro de 2021, inexistindo motivos para a anulação ou reforma da sentença, que se encontra devidamente embasada.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
Thiago Stuchi Reis de Oliveira OAB/SP 311043-A e alexaNdre sLhessarenko, oab/mt 3921/o.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares:

A apelada afirma que os Embargos de Terceiro são intempestivos, uma vez que a turbação apontada pela embargante/apelante teria ocorrido no ano de 2021.

No entanto, os referidos Embargos foram opostos em 5-4-2022, antes da efetiva reintegração de posse, que se concretizou em 22-10-2022. Tal circunstância evidencia a tempestividade da Ação, em conformidade com o disposto no artigo 675 do CPC.

As demais alegações da apelada não se sustentam, pois o objeto do Agravo de Instrumento n. 1013433-08.2022.8.11.0000 não era a definição dos limites das propriedades envolvidas, mas sim o indeferimento da tutela de urgência requerida pela embargante/apelante. Por consequência, não incidiu a preclusão.

Além disso, a controvérsia trazida nos Embargos de Terceiro não se refere à demarcação de limites, divisas ou confrontações das áreas, mas sim à verificação do respeito, por parte da apelada, aos limites estabelecidos no mandado de reintegração de posse. Caso se constate descumprimento, a pretensão da embargante/apelante visa assegurar sua manutenção no imóvel em disputa.

Nesse contexto, o próprio Juízo delimitou como ponto controvertido da lide a seguinte questão:

“(...) a Fazenda Santa Clara – Área A, matrícula n. 22.989, livro 2-DJ, perante o cartório de registro de imóveis de alta floresta – MT está ou não inserida na área objeto de reintegração de posse do processo apenso n. 1005568-78.2020.8.11.0007” (Id. 25810129).

Por outro lado, a sentença é nula, como argui a apelante, pois se fundamentou em perícia deficiente e inconclusiva, sem a realização da necessária audiência de instrução para apuração dos fatos, a qual foi cancelada por ordem do próprio Juízo (Id 25810129).

Infere-se dos autos que o magistrado formulou os seguintes quesitos ao perito:

·

Quais as coordenadas da área do imóvel da embargante-Fazenda Santa Clara, Área A?

·

A área da embargante (Fazenda Santa Clara – Área A) está ou não inserida na área objeto do mandado de posse dos autos n. 1005568-
78.2020..8.11.0007.

·

Há indícios de que a área da embargante (Fazenda Santa Clara – Área A) esteja sendo invadida? Se sim, é possível dizer que os atos estão sendo praticados pela embargada (Agropecuária Porteira Caída)?

Em seu laudo, o perito não conseguiu responder aos quesitos das partes e do Juízo, sob o pretexto de ausência de coordenadas indispensáveis para a definição da área objeto da reintegração de posse. Confira-se:

“
Assim, na decisão judicial anexa aos autos (ID 81547504 – Pág. 14 do Processo n° 1002287-46.2022.8.11.0007), o juízo concluiu que: “Por fim, cumpre-me esclarecer que analisando a perícia técnica aportada e os documentos que instruem o processo, verifica-se que a área de posse da Parte Autora, difere-se longamente da área delimitada nas matrículas 10.280, 10.281, 10.282, 10.283 e 10.284 e também da matrícula 600 de Porto dos Gaúchos/MT, que originou as matrículas de Alta Floresta/MT, conforme explica e ilustra o mapa de fl. 670”. Nesse sentido, conforme já foi anteriormente verificado pelo juízo, a área da posse, objeto da reintegração, não é a mesma do polígono azul. Constata-se que o alinhamento das coordenadas, não é o mesmo polígono da matrícula, estão divergentes em vários pontos do alinhamento. Assim, a presente situação dificulta as respostas de quesitos importantes, tal como: “Há indícios de que a área da embargante (Fazenda Santa Clara – Área A) esteja sendo invadida?”. A resposta resta molestada devido à ausência das coordenadas exatas da área a qual ocorreu à reintegração, a fim de precisar se houve ou não invasão pela parte contraria.”

Diante da resposta do perito, o Juízo mandou que ele se atentasse às coordenadas descritas no processo n. 1005568-78.2020.8.11.0007.

Todavia, ainda assim a complementação do laudo foi inconclusiva, em razão da ausência de delimitação do imóvel pertencente à embargada/apelada.

O perito consignou que “
de acordo com o mapa 02 (polígono azul do mapa da fl. 670) descrito no processo de reintegração de
posse de n. 1005568-78.2020.0007, não é possível identificar onde é realmente a divisa da área reintegrada, não sendo possível delimitar a área do embargado.”

E prosseguiu:

“De acordo com a documentação expressa no processo no 1002287- 46.2022.8.11.0007, constata-se que as duas áreas possuem matrículas registradas nos cartórios de Alta Floresta-MT e de Porto dos GaúchosMT, que são originadas de títulos definitivos expedidos pelo INTERMAT. Diante dos fatos acima mencionados, esse perito se deslocou ao INTERMAT - Instituto de Terras de Mato Grosso, para buscar informações que pudessem dirimir as questões do processo, no entanto, foi informado pelo Coordenador de Regularização Fundiária do INTERMAT, Marcelo Ferri, que somente por determinação judicial seria possível disponibilizar os dados cadastrais dos títulos das áreas envolvidas. Conforme ilustrado na figura 03 observa-se que nenhum dos pontos informados (P1 a P29), formam um polígono exato”, não possui coordenadas no “alinhamento” da divisa entre os imóveis citados no processo o que impossibilita a precisão da demarcação da área reintegrada (AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA).”

Dessa maneira, nenhum dos quesitos formulados pelo magistrado, essenciais à resolução da lide, foi efetivamente respondido pelo perito. Embora este tenha argumentado a impossibilidade de delimitação da área, essa informação poderia ter sido obtida.

É evidente que a reintegração de posse ocorreu nos parâmetros delimitados no feito n. 1005568-78.2020.0007, consoante a certidão abaixo:

Compreende-se que o perito poderia ter obtido os dados indispensáveis à resolução da demanda, seja por meio da leitura do processo, seja por meio de informações solicitadas ao oficial de justiça e ao perito nomeado na demanda n. 1005568-78.2020.0007.

Além disso, a forma como a perícia foi conduzida induziu o Juízo a erro, levando-o a acreditar que seria impossível delimitar a divisa entre os imóveis.

Portanto, revela-se equivocada a sentença que, com base em perícia inconclusiva, extinguiu os Embargos de Terceiro por suposta ausência de interesse processual, sob o argumento de inadequação da via eleita.

No caso, o interesse processual é claro, pois o apelante é proprietário de um imóvel que supostamente está sendo ocupado com respaldo em decisão judicial. Assim, está correta a oposição dos Embargos de Terceiro, nos termos do artigo 674 do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE ATINGIR SUA ESFERA JURÍDICA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os embargos de terceiros são cabíveis quando o terceiro interessado sofre constrição na posse de seus bens por decisão, decorrente de processo judicial do qual nem sequer foi parte. (TJ-MT - Apelação Cível: 0000513-96.2013.8.11.0044, Relator: Dirceu Dos Santos, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 295, V, DO CPC, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA ANULADA - ART. 1046 DO CPC – CABIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO PARA A PROTEÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM AUTOS DE AÇÃO POSSESSÓRIA DE QUE O REQUERENTE NÃO FOI PARTE (ART. 472, CPC)– EXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – IRRELEVÂNCIA – EMBARGOS DE TERCEIROS APTOS PARA A BUSCA DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. Aquele que não figurou no polo passivo da Ação de Reintegração de posse possui legitimidade para propor Embargos de terceiro. O trânsito em julgado da sentença proferida na ação possessória não é óbice para a propositura dos Embargos de Terceiro. Precedentes do STJ e da
Corte. -
(TJ-MT - APL: 00017065420108110044 MT, Relator: Marilsen Andrade Addario
Data de Julgamento: 11/02/2015, Segunda Câmara De Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2015)

Importante destacar que, antes de qualquer decisão de mérito, o feito tem de ser devidamente instruído, para viabilizar a análise da sobreposição das áreas e a determinação de quem detém o direito de posse.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à fase instrutória.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Aguardo.

Sessão de 05 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(1o VOGAL):

Eminentes pares,

O caso diz respeito ao Recurso de Apelação interposto pela
Agropecuária Cruzeiro do Sul Ltda.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1002287-46.2022.8.11.0007, que após considerações sobre a inadequação da via eleita e a inconclusividade da perícia, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A embargante, Agropecuária Cruzeiro do Sul Ltda., ajuizou Embargos de Terceiro alegando que a embargada/apelada,
Agropecuária Porteira Quebrada Ltda.,
extrapolou os limites da reintegração de posse deferida no processo apenso no 1005568-78.2020.8.11.0007, invadindo a "Fazenda Santa Clara – Área A", de propriedade da embargante.

Inconformada, a embargante interpôs o presente Recurso de Apelação postulando, preliminarmente, o conhecimento e provimento do apelo.

O e. Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à fase instrutória.

Com as devidas vênias, depois de analisar os autos, divirjo do entendimento.

Ocorre que a exemplo do entendimento do juiz de origem, entendo que os Embargos de Terceiro não se revelam a via adequada para dirimir a presente controvérsia, referente aos limites das áreas rurais entre as partes litigantes.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os Embargos de Terceiro, enquanto modalidade de ação possessória, são impertinentes para solucionar contendas acerca de divisas e limites entre propriedades lindeiras, matéria que deve ser dirimida por meio de Ação Demarcatória ou Divisória.

Nesse sentido, destaco os precedentes:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AOS §§ 2o E3o DO ART. 477 DO CPC/15 - AUSENCIA DE APRECIAÇÃO DOS NOVOS QUESTIONAMENTOS SOBRE AS RESPOSTAS DO PERITO NO LAUDO COMPLEMENTAR - IRRELEVÂNCIA - QUESTIONAMENTOS ACERCA DOS LIMITES ENTRE AS PROPRIEDADE DOS LITIGANTES - IMPERTINENCIA NA DEMANDA POSSESSÓRIA - QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS EM AÇÃO DEMARCATÓRIA OU DIVISÓRIA - CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DA POSSE DO AUTOR/EMBARGADO ANTE EXTERIORIZAÇÃO DE SUA RELAÇÃO FÍSICA COM O IMÓVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória não é o instrumento mais adequado para dirimir dúvida acerca de ocupação de espaço físico nos limites entre propriedades lindeiras, notadamente quando o questionamento se insere no suposto deslocamento de plotagem de título.
(...)"
(TJMT - AC: 0001722.08.2010.8.11.0044, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 11/03/2023) (grifei)

No mesmo sentido,
“...conquanto não sejam ação possessória, os embargos de terceiro se destinam essencialmente à defesa da posse, sendo que a discussão em torno da propriedade/domínio escapa aos limites da demanda em comento” (TJ-MT -N.U 0001977-37.2016.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023), o que leva a conclusão de que “não é a ação possessória o instrumento mais adequado para dirimir dúvida acerca de ocupação de espaço físico nos limites entre propriedades lindeiras, notadamente se há indicativo de deslocamento de plotagem de título”
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0000405-38.2004.8.11.0091, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 17/05/2017, publ. no DJE 22/05/2017) e

Ressalta-se, bem a propósito que o STJ já esclareceu que
“...e
ventual divergência entre as linhas divisórias do imóvel rural objeto da reintegração de posse e as dos terrenos vizinhos poderá ser objeto de posterior ação demarcatória, não se constituindo o trânsito em julgado da possessória em obstáculo para o ajuizamento da referida ação

(STJ – AgRg no AREsp 262.272/GO, julgado em 25-5-2015) (grifei)
.

E das razões recursais, se extrai que a presente demanda envolve essencialmente a discussão acerca da localização dos limites e divisas entre a área denominada "Fazenda Santa Clara – Área A", de propriedade da embargante apelante, e a área objeto de reintegração de posse deferida à embargada apelada no processo no 1005568-78.2020.8.11.0007.

A recorrente sustenta que a área de reintegração de posse não abrange a sua propriedade, ao passo que a recorrida vem invadindo e turbando sua posse sob tal pretexto. Por conseguinte, busca o reconhecimento de que sua fazenda não está inserida na área objeto de reintegração.

Nesse cenário, portanto, resta evidente que a controvérsia se cinge à apuração e delimitação dos limites entre as áreas rurais das partes litigantes, questão profundamente relacionada ao domínio e propriedade de tais imóveis, não se tratando de mera averiguação acerca da posse sobre área definida.

Dito isso, o imbróglio relativo à determinação de divisas imobiliárias não pode ser satisfatoriamente dirimido por meio de ação possessória, como são os Embargos de Terceiro, sendo inadequada tal via processual.

Do exposto, entendo que a sentença hostilizada não merece reparos ao extinguir o feito sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, remetendo as partes para as demandas apropriadas ao caso concreto, notadamente à Ação Demarcatória, apta a estabelecer os exatos limites entre as propriedades rurais confrontantes.

Consigno, ainda, que não prospera a alegação recursal de que haveria condições para julgamento imediato do mérito. Como bem apontado na sentença, a perícia realizada nos autos foi inconclusiva quanto à precisa localização da área objeto de reintegração de posse e sua respectiva delimitação em relação à propriedade da embargante.

Nessa linha, sem a exata definição das divisas, torna-se inviável a análise do mérito da demanda, que demanda justamente a averiguação acerca da existência ou não de invasão na "Fazenda Santa Clara – Área A", diante das coordenadas geográficas da área cuja reintegração foi deferida à embargada no processo em apenso. De modo que rejeito o pedido de julgamento imediato do mérito do pedido.

Por derradeiro, consigno que a extinção sem resolução de mérito, não implica cerceamento de defesa, tendo a embargante apelante exercido amplamente o seu direito ao contraditório, com liberdade para produção de provas, impugnações e especificações de provas.

Nesse sentido, descabe cogitar cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de esclarecimentos do perito, considerando que: i) o trabalho pericial demonstrou-se insuficiente para permitir análise do mérito da causa, não havendo elementos para precisar os limites das áreas envolvidas; ii) as partes tiveram plena oportunidade de impugnar o laudo e requerer esclarecimentos adicionais, os quais não se revelaram aptos a suplantar as conclusões do perito acerca da impossibilidade de demarcar as áreas no âmbito da ação de embargos de terceiros.

Ante o exposto, com as vênias devidas,
DIVIRJO do e. Relator, para negar provimento ao recurso,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

A Agropecuária Cruzeiro do Sul Ltda. ajuizou Embargos de Terceiro alegando que a Agropecuária Porteira Quebrada Ltda. extrapolou os limites da reintegração de posse determinada no processo apenso, invadindo sua propriedade (Fazenda Santa Clara – Área A). A controvérsia não trata de divisas, mas da correta execução da ordem judicial dentro dos limites fixados.

O juízo delimitou a questão controvertida: se a Fazenda Santa Clara - Área A, matrícula n. 22.989, está inserida na área objeto da reintegração de posse do processo principal (1005568-78.2020.8.11.0007). A extinção do processo baseou-se em laudo pericial inconclusivo, que, no entanto, não se deu por impossibilidade técnica, mas por falha na obtenção de dados que poderiam ser acessados via determinação judicial ao INTERMAT.

Além disso, a certidão do oficial de justiça no processo apenso contradiz a conduta da embargada, pois atesta que a Fazenda Santa Clara – Área A não foi objeto da reintegração.

Assim, a extinção prematura dos Embargos de Terceiro configura cerceamento de defesa, impedindo a instrução probatória necessária para verificar se houve extrapolação na execução da ordem. Diante disso, acompanho o voto do Relator, dando
provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à fase instrutória.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Diante da divergência não uníssona, fica adiada a conclusão de julgamento para composição e finalização por técnica do julgamento ampliada prevista no art.942 do CPC.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: THIAGO STUCH REIS DE OLIVEIRA, OAB/SP 311043-A E ALEXANDRE SLHESSARENKO, OAB/MT 3921-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (3a VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares e
doutos advogados.

Realizei um longo estudo a respeito deste caso. Verificando algumas situações e dados, notadamente em relação à preliminar arguida de intempestividade dos embargos de terceiro, deparei-me com os seguintes dados objetivos: os embargos de terceiro foram propostos em 5 de abril de 2022. Entretanto, existe um Boletim de Ocorrência (BO) datado de 13 de outubro de 2021, no qual a ora embargante alega ter tido sua posse turbada pela ora embargada.

Não farei remissão aqui à preliminar de intempestividade, pois entendo que ela está superada. Está superada porque, apesar da ação ter sido proposta em 5 de abril de 2022, o mandado de reintegração de posse foi cumprido em 2022. Ou seja, a ação é tempestiva.

No entanto, chamou-me a atenção o detalhe de que a turbação era muito mais antiga do que a própria data de cumprimento da reintegração de posse.

Estamos aqui falando em embargos de terceiro.

Embargos de terceiro, conquanto não sejam uma ação possessória, destinam-se essencialmente à defesa da posse, sendo que a discussão em torno da propriedade (domínio) escapa aos limites da demanda. Essa é uma premissa que todos conhecemos.

Analisando a sentença, o magistrado assim se pronunciou:

“A controvérsia possessória está fundamentada, portanto, em mútuas alegações de propriedade sobre a área conflituosa, inclusive com a possibilidade de sobreposição de áreas. Conforme posição jurisprudencial tradicional do STF, será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.”

Diz ainda o juiz:

“A embargante sustenta a existência de georreferenciamento, o qual haveria de guiar a solução, fato contestado pela embargada, a qual alega vícios no procedimento de georreferenciamento.”

Continua o magistrado:

“A interminável celeuma instaurada, a meu sentir, evidencia que os embargos de terceiro são via inadequada para a solução da contenda entre vizinhos, diante da impossibilidade de clara definição das divisas e da possibilidade de sobreposição de áreas.”

E diz mais:

“Neste particular, vale ressaltar que, conforme manifestou a assistência técnica da embargante, os títulos de propriedade foram emitidos em momentos distintos, sendo um da década de 1960 e outro da década de 1980, o que reforça a possibilidade de sobreposição.”

Essa é a parte da decisão do juiz.

Estamos falando em embargos de terceiro, ação de caráter possessório. Vamos ver o que diz a inicial da embargante.

A inicial da embargante é bem clara ao delimitar, logo na primeira parte:

“Excelência, desde já se expõe o cerne da demanda: em síntese, a embargada está extrapolando o cumprimento da reintegração de posse determinada nos autos. Tal fazenda, da qual a embargante é proprietária, não faz parte da área objeto daquela reintegração, mas está sofrendo turbação e vandalismo por parte de prepostos da embargada, sob o pretexto de que parte da fazenda da embargante faria parte da referida reintegração de posse.”

Os detalhes são minudenciados a seguir:

“A embargante é proprietária da denominada Fazenda Santa Clara, Área A, com a área de 1.203 hectares, devidamente georreferenciada, objeto da matrícula tal, livro tal, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta.”

Estes são os fatos.

Não estamos falando aqui de possessório, estamos falando aqui de uma disputa de domínio. Isso fica muito claro quando a embargante fez um BO oito meses antes do cumprimento da reintegração de posse, que seria o pressuposto básico, que seria a constrição judicial para que houvesse, aí sim, a constituição de um elemento para a propositura dos embargos de terceiro.

Então, entendo que a solução dada, data máxima vênia, pelos dois primeiros votantes que me antecederam, de retornar os autos para a fase de instrução, cairia no vazio, porque vai instruir para falar de domínio. O perito diz que foi impossível ele encontrar os marcos demarcatórios das divisas, ele não conseguiu responder. Demandaria uma prova mais aprofundada, uma incursão mais profunda nesses títulos.

E aí chamaríamos o quê? Testemunhas para dizer se são áreas sobrepostas.

Entendo que a questão de fundo é predominantemente de domínio, ela não é de posse. Tanto é que a turbação foi evidenciada por BO muito antes do cumprimento do mandado de reintegração de posse, que é obviamente um dos requisitos para a obtenção da constrição judicial necessária à propositura dos embargos de terceiro.

Portanto, com essas particularidades que consegui enxergar no feito, não tenho dúvidas em acompanhar o voto da divergência no sentido de que as partes devem dirimir a controvérsia através da ação própria, que é a ação demarcatória.

Os embargos de terceiro não se prestariam a tal finalidade e apenas demandariam mais esforço do judiciário para tentar comprovar posse quando, na verdade, se está discutindo domínio.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4a VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares,

Ouvi atentamente, senhor presidente, as ponderações feitas pelos ilustres advogados e agora pelo Desembargador Marcos Regenold Fernandes e peço vênia à divergência, mas, no caso, acompanho o voto de Vossa Excelência, porque é assim um pouco diferente, Desembargador Regenold, dirigo-me a Vossa Excelência: penso que os embargos de terceiro, conforme o instituto definido no Código de Processo Civil, são utilizados para aquele que, não sendo parte no processo, sofre uma constrição ou ameaça de constrição sobre bens de sua posse.

O que verifico pelas argumentações: quando a parte embargante invoca o direito à propriedade do bem, é no sentido de dar legitimidade à propositura da ação embargatória.

Portanto, como Vossa Excelência mesmo pontificou, se não há limites definidos, se não foi comprovada a extensão dessa posse da parte embargante, penso que o caso não seria de extinção do processo sem resolução do mérito. O caso seria, então, de improcedência dos embargos de terceiro.

Com essas breves consideração acompanho o voto do senhor relator e da ilustre vogal, Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025.